Tribunal: TJSP
Processo: 1018282-93.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
R, EM CASO DE ESCOLHA DE BEM COM VALOR INFERIOR.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 16% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DOS ARTS. 85, § 11, E 98, § 3o, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018282-93.2019.8.26.0005; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Consórcio

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE REJEITOU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL PORQUE O TERMO DE ADESÃO, A DECLARAÇÃO E O REGULAMENTO APRESENTADOS NOS AUTOS DEMONSTRARAM QUE O CONSUMIDOR TOMOU CIÊNCIA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE REJEITOU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL PORQUE O TERMO DE ADESÃO, A DECLARAÇÃO E O REGULAMENTO APRESENTADOS NOS AUTOS DEMONSTRARAM QUE O CONSUMIDOR TOMOU CIÊNCIA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO DE QUE A LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SERIA CONDICIONADA À GARANTIA DO SALDO DEVEDOR DA COTA.

PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE, APÓS A CONTEMPLAÇÃO, O CONSORCIADO DEVERIA ADQUIRIR VEÍCULO EM VALOR CORRESPONDENTE AO SALDO DEVEDOR OU OFERECER GARANTIA COMPLEMENTAR, EM CASO DE ESCOLHA DE BEM COM VALOR INFERIOR.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 16% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DOS ARTS. 85, § 11, E 98, § 3o, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018282-
93.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON DE
OLIVEIRA
MENDES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ACERTE
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018282-93.2019.8.26.0005 -Voto no 17.877
2
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de São Miguel Paulista) – 3a
Vara Cível
Apelação no:
1018282-93.2019.8.26.0005
Apelante:
Edson de Oliveira Mendes
Apelada:
Acerte Administradora de Consórcios Ltda.
Juíza prolatora da sentença: Patricia Persicano Pires
VOTO N.o 17.877
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
FUNDADA EM CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO.
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE REJEITOU O
PEDIDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
CONTRATUAL PORQUE O TERMO DE ADESÃO, A
DECLARAÇÃO E O REGULAMENTO APRESENTADOS
NOS AUTOS DEMONSTRARAM QUE O CONSUMIDOR
TOMOU CIÊNCIA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO
DO CONSÓRCIO DE QUE A LIBERAÇÃO DA CARTA DE
CRÉDITO SERIA CONDICIONADA À GARANTIA DO
SALDO DEVEDOR DA COTA.
PREVISÃO
CONTRATUAL
DE
QUE,
APÓS
A
CONTEMPLAÇÃO,
O
CONSORCIADO
DEVERIA
ADQUIRIR VEÍCULO EM VALOR CORRESPONDENTE
AO SALDO DEVEDOR OU OFERECER GARANTIA
COMPLEMENTAR, EM CASO DE ESCOLHA DE BEM
COM VALOR INFERIOR.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PARA 16% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM
A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DOS ARTS. 85, § 11,
E 98, § 3o, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018282-93.2019.8.26.0005 -Voto no 17.877
3
Vistos,
A r. sentença de fls. 205/209, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de
nulidade de cláusula contratual e compensação por dano moral, ajuizada
por
EDSON
DE
OLIVEIRA
MENDES
contra
ACERTE
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., sob o fundamento de
que: a) o autor não pode adquirir veículo em valor inferior ao saldo
devedor da cota de consórcio, uma vez que o bem servirá como garantia ao
pagamento do débito; b) o consumidor tinha ciência dos termos previstos
no regulamento do consórcio; c) a mídia apresentada pelo consorciado não
prova nada quanto à alegada promessa de crédito em valor inferior ao
saldo devedor; e, d) caso o autor desista do consórcio, a restituição das
parcelas pagas somente ocorrerá após o encerramento do grupo.
Diante da sucumbência do autor, condenou-o ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, com a ressalva
da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018282-93.2019.8.26.0005 -Voto no 17.877
4
Apela o autor (fls. 213/230). Sustenta, em síntese, que:
i) não recebeu informação clara e precisa de que o veículo a ser adquirido
após a contemplação deveria ter valor igual ou superior ao saldo devedor
da cota do consórcio; ii) no momento da contratação, somente teve acesso
ao termo de adesão, documento que não apresenta qualquer informação
sobre a exigência de garantia; iii) a mídia juntada pela ré demonstra que,
quando o setor de qualidade entrou em contato com ele, afirmou que
enviaria o termo de regulamento do consórcio e a senha de acesso ao
sistema por e-mail, para que pudesse acompanhar o grupo; iv) a recusa da
administradora à liberação da carta de crédito surpreendeu até mesmo a sua
representante; v) o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente
responsável pelo atos dos seus prepostos; vi) o próprio regulamento não
especifica em que consiste a garantia complementar exigida pelo
consórcio; e, vii) a falha da prestação do serviço frustrou sua expectativa
quanto à aquisição do bem, implicando dano moral.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 99) e
respondido (fls. 236/242).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. declaratória
de nulidade de cláusula contratual e compensação por dano moral, fundada
no contrato de adesão a consórcio no 043604, referente ao grupo no 260 e à
cota no 874, firmado em 22 de novembro de 2018, com crédito de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018282-93.2019.8.26.0005 -Voto no 17.877
5
81.464,00 (fls. 27/28).
O autor narrou na petição inicial, em suma, que foi
surpreendido com a informação de que o veículo a ser adquirido após a
contemplação deveria ter valor igual ou superior ao saldo devedor da cota.
No entanto, os documentos apresentados nos autos
demonstram que o consumidor tomou ciência no momento da contratação
do consórcio de que a liberação da carta de crédito estava condicionada à
garantia do saldo devedor.
As cláusulas no 32, 34 e 38 do Regulamento Geral de
Consórcio dispõem que “Em garantia do pagamento das prestações vincendas, o(s)
bem(s), adquiridos por meio de consórcio será (ao) objeto de Alienação Fiduciária”, “O
valor da garantia deverá ser igual ou superior ao saldo devedor.”, e “Além da alienação
do bem adquirido, a ADMINISTRADORA poderá exigir garantias adicionais e
cumulativas, proporcionais ao saldo devedor, tais como, mas não se limitando a,
devedores solidários com comprovada capacidade econômica e financeira, os quais se
responsabilizarão solidariamente ao CONSORCIADO pelo pagamento do débito
existente ou Fiança Bancária em valor suficiente para a cobertura total do saldo
devedor.” (fls. 59).
Verifica-se que, no termo de adesão assinado pelo
apelante, ele confirmou ter tomado conhecimento dos direitos e obrigações
previstas no regulamento do consórcio (fls. 27): “- Declaro para os fins de
direito que tomei conhecimento do inteiro teor, bem como dos direitos e obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018282-93.2019.8.26.0005 -Voto no 17.877
6
contidos no regulamento de consórcio, integrante deste contrato, cuja cópia me foi
entregue nesta data, razão pela qual autorizo a formalização de meu ingresso no grupo
acima identificado.”.
O termo de adesão acrescenta que a cópia do
regulamento do consórcio também poderia ser obtida pelo consumidor por
meio do site “www.acerteconsorcios.com.br”.
A “Declaração” assinada pelo recorrente também
aponta o seguinte (fls. 32): “Declaro, portanto, que não houve nenhuma promessa
de contemplação pré-fixada por parte de vendedor/conveniado nem tampouco de outro
funcionário da administradora (...)”.
O art. 14, § 4o, da Lei no 11.795/2008, prevê que “A
administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das
prestações vincendas.”.
Vale destacar que a aquisição do veículo em valor
correspondente ao saldo devedor não é a única condição para a liberação
da carta de crédito, pois, conforme já explicado pela administradora do
consórcio em resposta ao consumidor, “nos casos como o do Sr. Edson, em que o
valor do bem a ser adquirido e alienado à Administradora como garantia é menor que o
saldo devedor, poderão ser ofertados outros bens em garantia (de propriedade do titular
da cota de consórcio ou de terceiros), bem como fiança bancária, conforme acima
exposto, a fim de garantir a integralidade do saldo devedor.” (fls. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018282-93.2019.8.26.0005 -Voto no 17.877
7
Desse modo, mantém-se a r. sentença de improcedência.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Ação de obrigação de fazer Consórcio de veículo Cota
contemplada por sorteio Exigência de garantia complementar
para entrega da carta de crédito Abusividade não configurada
Exigência prevista no contrato celebrado entre as partes e
autorizada no art. 14, "caput", §§ 1o e 4o, da Lei 11.795/2008
Administradora, ademais, que é responsável por eventuais
prejuízos decorrentes de aprovação de garantias insuficientes ou
de liberação de garantias enquanto o consorciado não tiver
quitado a sua participação no grupo Precedentes do TJSP
Sentença reformada Ação improcedente Apelo da ré provido.
(Apelação Cível no 1015644-33.2018.8.26.0002, Rel. Des. José
Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, julgamento
em 30/7/2020).
CONSÓRCIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por dano moral julgada improcedente, com
consequente apelo da autora. Contemplação. Entrega da carta de
crédito condicionada à prestação de garantia complementar.
Possibilidade ante previsão contratual. Inteligência do artigo 14,
"caput",
§
4o,
da
lei
no
11.795/2008.
Precedentes
jurisprudenciais. Recurso não provido. (Apelação Cível no
1007254-29.2019.8.26.0038, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes
Oliveira, 15a Câmara de Direito Privado, julgamento em
7/7/2020).
Consórcio Revisão e rescisão dos contratos e condenação da
administradora à restituição dos valores pagos Culpa pela
rescisão dos contratos não atribuível à administradora

Exigência de garantias complementares Previsão expressa nos
contratos firmados pelas partes e na legislação específica
Interesse coletivo do grupo que deve prevalecer Restituição
dos valores pagos "... não de imediato, e sim em até trinta dias a
contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento
do plano..." Improcedência Apelação não provida e majorada
a
verba
honorária.
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018282-93.2019.8.26.0005 -Voto no 17.877
8
1003131-24.2016.8.26.0642, Rel. Des. Gil Coelho, 11a Câmara
de Direito Privado, julgamento em 4/7/2019).
Por fim, os honorários advocatícios serão majorados
para 16% do valor atualizado da causa, com a ressalva da concessão dos
benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator